Tribunal: STJ
Processo: 5047201-40.2020.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1978710 - RS(2021/0399951-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MELNICK EVEN CEDRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
SPE LTDA
OUTRO NOME
: MELNICK EVEN CEDRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS BRAGA EICHENBERG - RS048756
KELLEN CARDOZO DE AZEREDO - RS107560
EMBARGADO
: GIOVANA JOCKYMAN
ADVOGADOS
: PEDRO MARCON DE JESUS - RS106951
LUCAS MARCON DE JESUS - RS111227
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se
devia pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir
erro material, conforme o
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
Não se prestam à rediscussão de matéria já analisada e decidida.
2. No caso, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão embargado, que foi claro ao reconhecer a ausência de
prequestionamento como óbice ao conhecimento do recurso especial.
3. O prequestionamento ficto, previsto no
do
exige a
art. 1.025
CPC/2015,
indicação de violação ao
do
no recurso especial, o que
art. 1.022
CPC/2015
não ocorreu no caso.
4. A subsistência de fundamento autônomo e suficiente para manter o acórdão
recorrido, não atacado nas razões do recurso especial, atrai a incidência das
Súmulas 283 e 284 do STF.
5. A alegação de matéria de ordem pública não afasta a exigência do
prequestionamento para o conhecimento do recurso especial, conforme
reiterada jurisprudência do STJ.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de
declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não
podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54041653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 028c133d-91a6-4144-97d1-1f4bf348ae20

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 028c133d-91a6-4144-97d1-1f4bf348ae20

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1978710 - RS (2021/0399951-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MELNICK EVEN CEDRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE
LTDA
OUTRO NOME
: MELNICK EVEN CEDRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS BRAGA EICHENBERG - RS048756
KELLEN CARDOZO DE AZEREDO - RS107560
EMBARGADO
: GIOVANA JOCKYMAN
ADVOGADOS
: PEDRO MARCON DE JESUS - RS106951
LUCAS MARCON DE JESUS - RS111227
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro
material, conforme o
do Código de Processo Civil de 2015. Não se
art. 1.022
prestam à rediscussão de matéria já analisada e decidida.
2. No caso, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão embargado, que foi claro ao reconhecer a ausência de
prequestionamento como óbice ao conhecimento do recurso especial.
3. O prequestionamento ficto, previsto no
do
exige a
art. 1.025
CPC/2015,
indicação de violação ao
do
no recurso especial, o que não
art. 1.022
CPC/2015
ocorreu no caso.
4. A subsistência de fundamento autônomo e suficiente para manter o acórdão
recorrido, não atacado nas razões do recurso especial, atrai a incidência das
Súmulas 283 e 284 do STF.
5. A alegação de matéria de ordem pública não afasta a exigência do
prequestionamento para o conhecimento do recurso especial, conforme reiterada
jurisprudência do STJ.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de
declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem
ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil.
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53590272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:48:37
Código de Controle do Documento: 258ab5d0-901d-4185-acf8-464f90a568ee

Trata-se de embargos de declaração opostos por MELNICK EVEN CEDRO
(fls. 363-367) contra acórdão proferido por
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
esta colenda Quarta Turma, que, por unanimidade, não conheceu do recurso especial interposto
pela ora embargante. O referido aresto foi assim ementado (fls. 353-354):

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ÍNDICE
PACTUADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO.
RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por construtora contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, em ação de rescisão contratual
cumulada com restituição de valores proposta por adquirente de imóvel, em
razão de desistência, declarou a índole abusiva de cláusulas contratuais e fixou
retenção em favor da construtora em 20% dos valores pagos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a substituição do índice de
correção monetária pactuado (INCC-M) por outro índice (IGP-M), sem
demonstração de índole abusiva ou ilegalidade, viola os princípios da
autonomia privada e da força obrigatória dos contratos; e (ii) saber se a
alegação de onerosidade excessiva decorrente da variação anômala do IGP-M
permite o seu afastamento, sob a ótica do
do Código Civil.
art. 317
III. Razões de decidir
3. O prequestionamento é requisito indispensável para o conhecimento do
recurso especial, exigindo que o Tribunal de origem tenha emitido juízo de
valor sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais apontados como
violados.
4. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados,
mesmo após a oposição de embargos de declaração, inviabiliza o conhecimento
da matéria na instância extraordinária, conforme as Súmulas 211 do STJ e 282
do STF.
5. O prequestionamento ficto, previsto no
do
exige a
art. 1.025
CPC/2015,
indicação de violação ao
do
no recurso especial, o que
art. 1.022
CPC/2015
não ocorreu no caso.
6. A subsistência de fundamento autônomo e suficiente para manter o acórdão
recorrido, não atacado nas razões do recurso especial, atrai a incidência das
Súmulas 283 e 284 do STF.
IV. Dispositivo
7. Recurso especial não conhecido."

Em suas razões (fls. 363-367), a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão e obscuridade no acórdão embargado. Afirma que a decisão colegiada, ao não conhecer do
recurso especial por ausência de prequestionamento quanto ao índice de correção monetária, teria
incorrido em negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que a questão do índice de correção
monetária é matéria de ordem pública e que o recurso especial foi interposto justamente para sanar
a omissão do Tribunal de origem, que, embora provocado via embargos de declaração, silenciou
sobre a matéria. Defende que a aplicação do IGP-M, em detrimento do INCC/IPCA
contratualmente previstos, gerou enriquecimento sem causa à parte embargada, dada a variação
anômala do referido índice nos anos de 2020 e 2021.
Documento eletrônico VDA53590272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:48:37
Código de Controle do Documento: 258ab5d0-901d-4185-acf8-464f90a568ee

Pretende, por meio dos presentes aclaratórios, a concessão de efeitos infringentes para
sanar os vícios apontados e adequar o julgado. Requer, por fim, o prequestionamento de matéria
constitucional para fins de eventual interposição de recurso extraordinário.
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação, conforme
certidão de decurso de prazo à fl. 373.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início, cumpre assinalar que os embargos de declaração, conforme disciplina o
do Código de Processo Civil de 2015, são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
art. 1.022
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à
rediscussão de matéria já analisada e decidida, tampouco à manifestação de inconformismo com o
resultado do julgamento.
Na hipótese dos autos, as razões apresentadas nos embargos de declaração não
evidenciam a existência de nenhum dos vícios previstos no referido dispositivo legal; ao revés,
demonstram o claro propósito da parte embargante de obter um novo julgamento da causa,
buscando a reforma do acórdão que lhe foi desfavorável, o que é inviável por meio desta via
recursal. Todas as questões necessárias à solução da controvérsia foram devidamente analisadas e
decididas, ainda que de forma contrária à pretensão da parte recorrente, o que, por si só, inviabiliza
o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a colenda Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, não conheceu
do recurso especial, mantendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, com base na seguinte fundamentação, que se transcreve, no que interessa (fls. 358-
359):
"As questões jurídicas veiculadas no apelo nobre relativas à violação dos
artigos 104, 317, 413 e 421 do Código Civil, que tratam da validade do negócio
jurídico, da força obrigatória dos contratos e da onerosidade excessiva em
relação à escolha do IGP-M como índice de correção monetária, embora
tenham sido suscitadas nas razões da apelação adesiva e dos embargos de
declaração opostos na origem, não foram devidamente debatidas e decididas
pelo Tribunal a quo, não se configurando o indispensável prequestionamento.
Para que se configure o prequestionamento, exigido inclusive com relação a
matérias de ordem pública para o conhecimento do recurso especial, o Tribunal
de origem deve emitir juízo de valor acerca das teses em torno dos dispositivos
legais, ao decidir por sua aplicação ou afastamento no caso concreto, extraindo-
se do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos
dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre a questão de direito, definindo-se a correta
interpretação da legislação federal.
[...]
E nem se diga que houve a configuração do prequestionamento ficto, uma vez
que sobre a questão o STJ entende que o prequestionamento ficto do art. 1.025
do
demanda não só que haja a oposição dos embargos de
CPC/2015,
declaração no Tribunal a quo como também a indicação, no recurso especial,
Documento eletrônico VDA53590272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:48:37
Código de Controle do Documento: 258ab5d0-901d-4185-acf8-464f90a568ee

da ofensa ao
do
especificamente quanto à questão que se
art. 1.022
CPC/2015,
pretende ver analisada.
[...]
E no presente caso, embora a tese tenha sido suscitada como omissa no âmbito
dos embargos de declaração opostos na origem, não houve alegação de
violação ao
do CPC apontando a eventual omissão no exame da
art. 1.022
questão como causa de negativa de prestação jurisdicional no recurso especial
em análise, não se configurando, portanto, o prequestionamento ficto.
E ainda que se considerasse que houve o prequestionamento implícito da
questão, em razão de o acórdão estadual ter consignado que o IGP-M "é o
índice que melhor reflete a inflação" (e-STJ, fls. 256), ainda assim o recurso
especial não ultrapassaria a barreira da admissibilidade, pois os dispositivos
apontados como violados, e as respectivas teses recursais, não têm o poder de
infirmar a conclusão a que chegou o acórdão, de modo que o fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do aresto, no ponto, manteve-se inatacado
e incólume nas razões do recurso especial, convocando, na hipótese, a
incidência das Súmulas 283 e 284 do STF."

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie. O acórdão embargado foi absolutamente claro e explícito ao reconhecer a
ausência de prequestionamento como óbice intransponível ao conhecimento do recurso especial. A
decisão colegiada detalhou que as normas federais tidas por violadas (arts. 104, 317, 413 e 421 do
Código Civil) não foram objeto de debate e deliberação pelo Tribunal de origem, requisito
indispensável para a abertura da via especial. Ademais, foi expressamente consignado que a
embargante não se valeu da via adequada para inaugurar o prequestionamento ficto, uma vez que
deixou de apontar, em seu recurso especial, violação ao
do
o que impede a
art. 1.022
CPC/2015,
análise da suposta omissão do Tribunal
.
a quo
A alegação da embargante de que a questão relativa ao índice de correção monetária
seria matéria de ordem pública não tem o condão de afastar a exigência do prequestionamento.
Conforme reiteradamente afirmado por esta Corte, mesmo as matérias de ordem pública, para
serem apreciadas em sede de recurso especial, devem ter sido previamente debatidas na instância
ordinária. O acórdão embargado foi categórico nesse ponto, e a insistência da parte embargante
revela apenas seu inconformismo com o rigor técnico dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ademais, como fundamento adicional e autônomo, o acórdão embargado registrou que,
ainda que superado o óbice do prequestionamento, o recurso especial não prosperaria por não ter
impugnado especificamente o fundamento do Tribunal de origem de que "o IGP-M é o índice que
". A ausência de ataque a fundamento suficiente para manter o julgado
melhor reflete a inflação
recorrido atrai, por analogia, o óbice das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, ponto
este que também não foi objeto de nenhum vício sanável por embargos de declaração.
Portanto, o que se observa é uma tentativa de reabrir a discussão sobre o mérito do
juízo de admissibilidade do recurso especial, utilizando os embargos de declaração como
sucedâneo recursal para modificar o resultado do julgamento. Tal pretensão é manifestamente
incabível, conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53590272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:48:37
Código de Controle do Documento: 258ab5d0-901d-4185-acf8-464f90a568ee

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme acerca da inadmissibilidade dos
embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento, por
não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO
RESCISÓRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são via
adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência consolidada
sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de contraditório
diferido.
(...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator
,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
SEGUNDA SEÇÃO, j.
DJe de
g.n.)
29/10/2024,
5/11/2024,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO
DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Relator
AREsp n. 2.546.602/SC,
Ministro RAUL
, j.
DJe de
g.n.)
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024,

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento
do órgão julgador.
Documento eletrônico VDA53590272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:48:37
Código de Controle do Documento: 258ab5d0-901d-4185-acf8-464f90a568ee

2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando o
entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
Relatora
,
REsp n. 2.126.117/PR,
Ministra NANCY ANDRIGHI
TERCEIRA TURMA, j.
DJe de
g.n,)
19/8/2024,
22/8/2024,

Por fim, quanto ao prequestionamento de matéria constitucional, também não prospera
a insurgência. Com efeito, não cabe oposição de embargos de declaração com a finalidade de
prequestionar matéria, tampouco para pronunciamento sobre matéria constitucional. Ressalta-se
que a análise de suposta violação a dispositivos constitucionais é de competência exclusiva do
egrégio Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal, sendo vedada
art. 102
sua apreciação na via do recurso especial, o que implicaria usurpação de competência. Por isso
mesmo, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração, ainda
que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as
hipóteses previstas no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Por oportuno, reitero que o acórdão embargado não padece de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, tendo apreciado, fundamentadamente, toda a matéria
controvertida que lhe fora submetida.
Diante do exposto, por não se vislumbrar a ocorrência de quaisquer dos vícios
elencados no
do Código de Processo Civil,
.
art. 1.022
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA53590272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:48:37
Código de Controle do Documento: 258ab5d0-901d-4185-acf8-464f90a568ee

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 1.978.710 / RS
Número Registro: 2021/0399951-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50472014020208210001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MELNICK EVEN CEDRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE
LTDA
OUTRO NOME : MELNICK EVEN CEDRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS BRAGA EICHENBERG - RS048756
KELLEN CARDOZO DE AZEREDO - RS107560
RECORRIDO
: GIOVANA JOCKYMAN
ADVOGADOS
: PEDRO MARCON DE JESUS - RS106951
LUCAS MARCON DE JESUS - RS111227
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MELNICK EVEN CEDRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE
LTDA
OUTRO NOME : MELNICK EVEN CEDRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS BRAGA EICHENBERG - RS048756
Documento eletrônico VDA54010772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:41
Código de Controle do Documento: e6c7293b-d1cf-4a59-a2b1-6b71f361f418

KELLEN CARDOZO DE AZEREDO - RS107560
EMBARGADO : GIOVANA JOCKYMAN
ADVOGADOS
: PEDRO MARCON DE JESUS - RS106951
LUCAS MARCON DE JESUS - RS111227
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:41
Código de Controle do Documento: e6c7293b-d1cf-4a59-a2b1-6b71f361f418